Tribunal: TJDFT
Processo: 0730083-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730083-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL DE SOUSA AVELAR, RAY JOHNATHAN SOUSA MENDES, LARISSA DOS SANTOS SOUZA, LEONARDO LAURINDO DA SILVA, WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS ARAUJO, PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Criminal interposta por PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO. Depois da apresentação do termo de apelação (ID 65309320), houve a renúncia dos causídicos (ID 65309338). Assim, necessária a providência preliminar de intimação pessoal do réu, ora apelante, para indicar um novo advogado particular de sua preferência ou, se for o caso, manifestar interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública. Intime-se o réu PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO, pessoalmente, para, querendo, constituir novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que a sua inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 18 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator